Tribunal: TJDFT
Processo: 0784558-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Descumprimento de medida protetiva. Tipicidade. Recurso em sentido estrito não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou denúncia por falta de justa causa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para a ação penal.
III. Razões de decidir
3. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
4. O monitoramento eletrônico é medida cautelar diversa da prisão (art. 319, IX, do CPP) que, nos crimes de violência doméstica, destina-se à vigilância do ofensor, de forma a assegurar que cumprirá as medidas protetivas, garantindo maior segurança à vítima. Seu descumprimento poderá ensejar a substituição da medida imposta por outra em cumulação, ou, em último caso, decretada a prisão preventiva (art. 282, § 4o, do CPP).
5. Não há justa causa para a ação penal pelo crime de descumprimento de medida protetiva se o acusado, embora tenha violado zona de exclusão do monitoramento eletrônico, não se aproximou da vítima.
IV. Dispositivo.
4. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A. CPP, art. 282, § 4o; 395, I, II e III.